Tribunal: TJDFT
Processo: 0727090-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. INTIMAÇÃO ÚNICA. BANCO CREDOR. INÉRCIA. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL SEM EXAME DO MÉRITO. EXCESSO DE RIGOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na presente hipótese o Juízo singular extinguiu a relação jurídica processual, originada por ação de busca e apreensão, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC, por considerar que houve perda do interesse de agir em razão da não manifestação da credora após devidamente intimada.
2. No caso em deslinde foi procedida apenas uma diligência para a tentativa de apreensão do automóvel, mas a aludida providência foi infrutífera.
3. Uma vez intimada para informar a localização do veículo no prazo de 5 (cinco) dias, a credora manteve-se inerte.
4. Em que pese o descumprimento do prazo inicial pela credora, o aludido prazo não é peremptório e, assim,a extinção da relação jurídica processual, antes de se esgotarem os meios possíveis para apreensão do automóvel, evidencia excesso de rigor e violação aos princípiosda primazia do mérito e da economia processual,sobretudo após o insucesso de uma única tentativa de localização do veículo.
5. Recurso conhecido e provido.
6. Sentença desconstituída.